Tribunal: STF
Processo: Rcl 51405
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sebastião Celino da Costa em face de decisão do Juízo da Vara ùnica Cível da Comarca de Poconé/MT, nos autos do Processo 1000952-94.2020.8.11.0028, que, ao determinar ordem de despejo para desocupação de imóvel, teria vulnerado a decisão desta Corte na ADPF 828-MC.



    Narra-se que, na origem, a parte ora reclamante celebrou com a Caixa Econômica Federal – CEF contrato de compra e venda relativamente ao imóvel em questão; que teria, involuntariamente, ficado inadimplente com o referido contrato; que houve a consolidação do imóvel em nome da CEF e essa o vendeu em hasta pública, sendo adquirido pela ora beneficiária; e que a ora beneficiária interpôs, no juízo de origem, ação de despejo cuja decisão concessiva é o objeto da presente reclamação (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta-se, em suma, a nulidade do procedimento de hasta, uma vez que não fora notificada pessoalmente para participar do leilão do imóvel em litígio (eDOC 1, p. 2/3); encontrar-se em situação de vulnerabilidade, por estar desempregado; fazer parte do grupo de risco do Covid-19; que a decisão reclamada não fez qualquer ressalva quanto a necessidade de se fornecerem meios que possibilitem a sua assistência (eDOC 1, p. 3/5).



    Requer-se, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão reclamada a fim de que seja garantida os direitos à moradia e à saúde (eDOC 1, p. 5-7).



    A autoridade reclamada apresentou informações, das quais destaco os seguintes trechos (eDOC 23):



    “Versam os autos sobre Ação de Imissão da Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por Janete Tereza Kochenberger Hattge, em face o reclamante, em tramite nesse juízo desde 02 de junho de 2020. 



    Em decisão inicial, fora deferida a tutela antecipada para o reclamante proceder a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias e designada audiência de mediação/conciliação e citação do reclamante. Vale consignar que antes do deferimento da tutela, o reclamante tinha ciência da presente demanda, bem como manifestou nos autos. 



    Pedido de reconsideração da decisão que deferiu a tutela de desocupação, indeferido em 12 de Novembro de 2020. Novo pedido reconsideração do pedido da tutela, sendo indeferido em 16 de abril de 2021. 



    Decisão saneando o feito e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de agosto de 2021. 



    Pedido do reclamante pela suspensão do desocupação/despejo com fundamentos na Lei Nacional n° 827/20 e na ADPF 828, asseverando que ambas suspendem o cumprimento de medidas de desocupação; sendo indeferido o pedido pelo juízo, uma vez que, a suposta Lei Nacional nº 827/20 se trata tão somente de PROJETO DE LEI e ainda não foi sancionada pelo Presidente da República, portanto, ainda não entrou em vigor; e ADPF 828, novamente o requerido omite trechos pontuais da referida decisão com vistas a adequá-la ao caso dos autos, contudo, o Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso decidiu pela impossibilidade de “medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse natureza COLETIVA em imóveis que sirvam de moradia ou que representa área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Sendo assim, fora inferida a suspensão, uma vez que, a Lei Nacional nº 827/20 não está em vigor e a ADPF 828 não se adequa ao objeto da presente ação. 



    Vale ressaltar ainda, que o reclamante interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a tutela, sendo negado provimento pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, decisão colacionada nos autos. 



    Realizada a audiência de instrução a mesma restou infrutífera ante a ausência do reclamante, bem como a patrona da Autora, requereu a suspensão do feito até o dia 15 de novembro, para fins de celebração de acordo. 



    Manifestou da parte Autora no dia 11 de Janeiro de 2022, requerendo a desistência da Ação de Imissão da Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada. O requerido foi intimando para manifestar acerca do pedido de desistência. 



    Anoto ainda que não há informações nos autos do cumprimento da ordem de imissão. 



    Vale consignar, que o reclamante possui outra Ação diante da 3° Vara Federal Cível Seção Judiciaria de Mato Grosso sob o n° 1013827-62.2020.4.01.3600, ação anulatória do leilão extrajudicial do imóvel litigioso e Ação de Usucapião sob n° 1002551-68.2020.8.11.0028, perante este juízo, protocolado em 11 de novembro de 2020. 



    Consta na inicial que, a autora que adquiriu a propriedade de matrícula nº 16.789, da Caixa Econômica Federal por meio de leilão extrajudicial. Afirma que, mesmo após tentativas de tratativas amigáveis para resolver o conflito, o requerido se recusa a sair do imóvel. 



    O requerido por sua vez, afirma que existe ação em trâmite na qual requer a anulação do leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, sendo que o prosseguimento da presente demanda poderia causar a existência de decisões conflitantes.” 



    A parte reclamante, mediante o eDOC 24, informa ter se manifestado nos autos de origem pela recursa à manifestação de desistência da ação requerida pela autora e que a ordem de despejo está em pleno vigor (eDOC 24).



    Em 3 de fevereiro de 2022, solicitei informações complementares (eDOC 28), as quais ainda não chegaram a esta Corte (eDOC 33).



    A parte reclamante requereu o prosseguimento do feito (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    A decisão paradigmática invocada, da lavra do Ministro Roberto Barroso, proferida na ADPF 828, DJe de 7.6.2021, ficou assim sintetizada: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual extraordinária realizada nos dias 5 e 6 de abril de 2022, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para, dentre outras deliberações, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022.



    Pois bem, ao proferir a decisão reclamada, em 9.10.2021, o Juízo de origem assim assentou a questão (eDOC 18):



    “Trata-se de Ação de Imissão da Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por JANETE TEREZA KOCHENBERGER HATTGE em face de SEBASTIÃO CELINO DA COSTA. 



    Afirma a autora que adquiriu a propriedade de matrícula nº 16.789, da Caixa Econômica Federal por meio de leilão extrajudicial. 



    Afirma que, mesmo após tentativas de tratativas amigáveis para resolver o conflito, o requerido se recusa a sair do imóvel. 



    O requerido por sua vez, afirma que existe ação em trâmite na qual requer a anulação do leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, sendo que o prosseguimento da presente demanda poderia causar a existência de decisões conflitantes. 



    Requereu liminarmente a imissão na posse. 



    (…)



    Comprova a aquisição por meio de contrato de compra e venda. 



    Comprova a propriedade por meio da escritura da matrícula nº 16.789, na qual figura como requerente. 



    O artigo 300 do CPC/2015 prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. 



    No caso em análise, verifico demonstrado nos autos a probabilidade do direito do requerente, ante a prova da propriedade do imóvel objeto da ação, sendo impedido de usufruir a posse do imóvel mesmo após a aquisição do bem. 



    (…)



    Dessa forma, conforme afere-se da inicial, a já houve a devida transcrição na escritura pública do imóvel, constando a parte autora como atual proprietária do bem. 



    Portanto, faz jus a emitir-se na posse do imóvel que lhe pertence. 



    No que tange as reiteradas alegações do requerido de que a ação deve ser suspensa, ante a existência de processo em trâmite em que requer a anulação do leilão, o referido argumento não merece prosperar. Primeiramente, o art. 1.245 do Código Civil prevê que a propriedade é transferida a partir do Registro de Imóveis, o qual, conforme já dito, já fora efetivamente averbado. 



    A simples propositura de ação anulatória do leilão extrajudicial do imóvel litigioso, por si só, não tem o condão de suspender a tramitação da ação de imissão na posse, ajuizada por adquirente, já que esta é sustentada em arrematação regularmente consignada no respectivo cartório de registro do imóvel litigioso, ou seja, trata-se de ato jurídico perfeito e acabado. 



    Lado outro, a alegada nulidade mostra-se indiferente neste processo, cujo pedido é de imissão na posse do imóvel adquirido pela arrematante, eis que o objeto da ação naqueles autos é matéria oponível apenas em face da instituição bancária que o efetivou, não cabendo, assim, em desfavor do requerente, ainda mais após consumada a aquisição imobiliária mediante o respectivo registro cartorário, consonante inteligência do art. 1.245 do Código Civil. 



    Ressalte-se, ainda, que qualquer decisão acerca da nulidade do procedimento realizado pela Caixa Econômica caracteriza ofensa ao princípio da segurança jurídica, já que o imóvel, objeto da lide, foi expropriado extrajudicialmente e, após, adquirido pela autora esta obteve a sua transcrição no registro de imóveis. 



    De mais a mais, é certo que a propriedade é direito real por excelência e, dentre os poderes do proprietário, encontra-se o de reaver a coisa de quem quer que esteja injustamente na posse. Nada há, pois, que se obstruir a imissão da adquirente na posse, a qual advém da condição de pleno proprietário do imóvel arrematado. 



    Dessa forma, não há que se falar em suspensão da ação até decisão definitiva nos autos de anulação.



    (…)



    Assim, DEFIRO a tutela antecipada para DETERMINAR ao requerido que proceda a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias, devendo o autor ser imitido na posse do imóvel de matrícula 16.789.”



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828, devendo-se ponderar, inicialmente, sobre a existência de aderência estrita entre a hipótese versada nos autos e aquela objeto do paradigma invocado e, ultrapassada essa etapa, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável dada a irreversibilidade da medida.



    O quadro não se propício ao deferimento do pedido liminar.



    Conforme se depreende da inicial desta reclamação, bem como das informações prestadas e do teor da decisão reclamada, constata-se, em princípio, que a matéria objeto da reclamação não trata ordem de desocupação coletiva, mas de determinação de imissão na posse deferida à beneficiária após a aquisição, mediante hasta pública, de imóvel negociado pela Caixa Econômica Federal.



    Ao apreciar processos assemelhados, esta Corte tem decidido pela ausência de aderência estrita entre a hipótese e a decisão paradigmática invocada. Nesse sentido, confiram-se o que consignado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, ao apreciar a Rcl 52043 TP, DJe 3.3.2022:



    “... a controvérsia é sobre a imissão na posse de imóvel residencial levado a leilão extrajudicial em razão da inadimplência de parcelas em contrato de financiamento. Ou seja, a situação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei 8.425/1991) – o que também não se verifica no presente caso.” 



    Interposto agravo regimental, esta Segunda Turma, por unanimidade, a ele negou provimento mediante acórdão assim ementado: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl , Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 11.4.2022; grifei)



    No mesmo sentido pronunciou-se o Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar a Rcl 49964, DJe 14.1.2022, da qual foi relator:



    “... é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação.”



    Logo, não vislumbro fumus boni iures a respaldar a medida intentada.



    Além disso, a manifestação da parte reclamante, no sentido da recusa ao pedido de desistência realizado pela parte ora beneficiária, a fim de que seja julgado o mérito da ação de origem é quadro a revelar a inexistência de periculum in mora.



    Diante disso, em juízo de delibação, indefiro a medida liminar pleiteada.



    Em tempo, constata-se que a parte reclamante deixou de indicar o valor da causa (arts 291, 292 e 319, V, do CPC).



    Assim, concedo ao Reclamante o prazo de 15 (quinze) dias para que proceda à emenda da inicial, sob pena de extinção da ação, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC)



    Uma vez atendida a diligência, reitere a Secretaria o pedido de informações complementares, nos termos do despacho por mim proferido em 3.2.2022 (eDOC 28), citando-se, em seguida, a parte beneficiária da decisão impugnada para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente